Tribunal: TJDFT
Processo: 0755038-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 256733177, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0723006-31.2025.8.07.0007, proposta em face de DOUGLAS PEDRO VIEGAS GOMES (agravado/executado), na qual o magistrado a quo deferiu a suspensão do processo até 10/06/2026, nos termos do art. 922 do CPC, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, mas que, no entanto, ressaltou que “a suspensão ora deferida não implica homologação judicial nem novação da dívida, motivo pelo qual permanecem válidas todas as disposições anteriores do processo. Em caso de descumprimento do acordo, não se aplicam as penalidades nele previstas, retornando-se à situação original de inadimplemento, com prosseguimento da execução nos moldes já fixados”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79439875), sustenta que não merece prosperar a decisão combatida, porquanto o Juízo a quo não poderia deixar de homologar o acordo de transação, deferindo a suspensão nos termos do artigo 922, do CPC, afastando a aplicação das penalidades pactuadas. Assevera que não pode ser negada a homologação da mencionada transação, a qual preenche os requisitos objetivos previstos no artigo 104 do Código Civil e trata a respeito de interesse patrimonial disponível das partes, violando, assim, o princípio do pacta sunt servanda. Argumenta que o artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo credor, mas que, contudo, não impede, ao contrário, pressupõe, que as condições dessa suspensão (o acordo) sejam válidas e eficazes. Defende que validar a suspensão (que beneficia o devedor), mas invalidar a multa e a confissão de dívida (que protegem o credor) é uma quebra da isonomia processual e um enriquecimento sem causa da inadimplência. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata homologação da transação celebrada entre as partes (ID 255542293), convertendo-a em título executivo judicial, mantendo-se a suspensão do feito apenas como consequência do prazo de cumprimento, validando-se integralmente as cláusulas penais e o novo valor confessado. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 79440649). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a suspensão do processo até 10/06/2026, nos termos do art. 922 do CPC, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, mas que, no entanto, ressaltou que “a suspensão ora deferida não implica homologação judicial nem novação da dívida, motivo pelo qual permanecem válidas todas as disposições anteriores do processo. Em caso de descumprimento do acordo, não se aplicam as penalidades nele previstas, retornando-se à situação original de inadimplemento, com prosseguimento da execução nos moldes já fixados”. De outro lado, há a necessidade de se analisar se é cabível a homologação do acordo celebrado entre as partes, nos termos da transação extrajudicial anexada aos autos de origem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as partes protocolaram acordo (ID 256130453, dos autos de origem), subscrito por ambas as partes, nos seguintes termos: “(...) 1- O RÉU acima listado com o intento de resolver a demanda de no 0723006-31.2025.8.07.0007, de livre e espontânea vontade, opta por confessar a dívida cobrada no mencionado feito e, com o intento de resolver a lide, oferta o pagamento de R$ 3.970,42 (três mil, novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), sendo adimplido da seguinte maneira: • Entrada de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), no ato de assinatura do presente termo. • 7 (sete) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 460,06 (quatrocentos e sessenta reais e seis centavos) cada uma, com a primeira vencendo ao dia 10 de dezembro de 2025, e as demais todo dia 10 dos meses subsequentes”. A par disso, o Código Civil, ao privilegiar a autonomia da vontade e o princípio da não-litigiosidade e, buscando a máxima efetividade processual, bem como a celeridade, inovou trazendo em capítulo próprio a possibilidade de transação entre as partes no qual elas, fazendo concessões mútuas (renúncias), declarando ou reconhecendo direitos, ou estabelecendo novas obrigações, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas. Nesse sentido, uma vez que o Código de Processo Civil estabeleceu que caberá ao Judiciário apreciar o pedido de homologação da composição quando provocado, preenchido os devidos requisitos, diante do reconhecimento do interesse de agir dos contratantes, imperiosa sua homologação, sem que haja qualquer restrição ao acordo firmado, posto que é possível constatar que a transação aludida parece ser válida, pois foi celebrada por agentes capazes a respeito de direito patrimonial disponível, de acordo com as regras previstas nos artigos 104 e 840, ambos do Código Civil, que assim dispõem: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Com efeito, esse é o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em demanda semelhante, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 725, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisdição voluntária é aquela em que o Magistrado não substitui a vontade dos interessados, exercendo, em verdade, a mera administração pública dos interesses privados. 1.1. Nesse caso, não existem conflitos entre os envolvidos, pois as vontades são convergentes. Sendo assim, a intervenção do Judiciário é necessária tão somente para conferir os efeitos jurídicos almejados à resolução. 2. O artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil, faculta às partes a submissão da homologação de autocomposição extrajudicial, em juízo, de qualquer natureza ou valor. 3. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1768237, 0701244-45.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 23/10/2023.) Portanto, uma vez demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o não deferimento da homologação da transação extrajudicial poderá prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes por ocasião da celebração da transação, que tem por objetivo, em última análise, a satisfação voluntária e consensual do crédito buscado pela recorrente. Diante disso, imperiosa a homologação do acordo celebrado entre as partes, conforme ID 256130453, dos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a homologação do acordo celebrado entre as partes, conforme ID 256130453, dos autos de origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator